Tribunal: STF
Processo: RE 1214823
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Servidor Público Municipal – Pintor de Veículos – Concessão do benefício de aposentadoria especial – Sentença de procedência pronunciada em primeiro grau – APOSENTADORIA ESPECIAL com base no artigo 57 da Lei Federal 8213/1991, por falta de lei complementar municipal regulamentando o disposto no artigo 40, § 4º, III, da Constituição Federal – Comprovado exercício de atividade insalubre por mais de vinte e cinco anos – Sentença mantida com observação quanto à data do início do benefício – Recurso do réu e o reexame necessário improvidos (doc. 6, p. 23).



    Tendo em vista o julgamento do RE 1.162.672/SP (Tema 1.019), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para eventual exercício do juízo de retratação. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP entendeu que o caso analisado nos presentes autos diferencia-se do que foi examinado no mencionado Tema de repercussão geral, no seguinte sentido: 



    É de se observar que não se está a questionar o direito ao cálculo dos proventos com paridade e integralidade de servidor público que exerce atividades de risco, mas sim a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remuneratória, a servidor municipal que ocupou cargo de pintor de veículos, exposto a condições insalubres (doc. 14, p. 2).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 37, caput, § 10, da mesma Carta (doc. 6, p. 40). 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal a quo assim analisou a controvérsia: 



    Trata-se de ação ordinária em que o autor busca o seu direito à concessão de aposentadoria especial.



    Consta dos autos que a parte é Servidor Público do Município de São João da Boa Vista/SP, desde 16/05/1980, percebendo desde julho de 1987, de forma continua e ininterrupta, adicional por insalubre/penosidade/periculosidade.



    Assim, conforme certidão expedida pelo Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal local, a parte autora conta com mais de 25 anos de trabalho junto a esta Municipalidade, recebendo o adicional supra citado, também, há mais de 25 anos.



    Servidores públicos que laboram em condições insalubres têm direito à aposentadoria especial, assegurada pelo artigo 40, § 4º, III, da Constituição Federal.



    Na falta de lei complementar municipal regulamentando o dispositivo, aplica-se o artigo 57 da Lei Federal 8213/1991, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Mandado de Injunção 721, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2007) e determinado por este Tribunal, com efeitos erga omnes (Mandado de Injunção 9053454-58.2008.8.26.0000, antigo 168.152-0/5-00, Relator Mathias Coltro, Órgão Especial, julgado em 01-04-09). Segundo documento expedido, em 19-02-2014, pelo Departamento de Recursos Humanos do Município de São João de Boa Vista, contava o autor com 12.319 (doze mil, trezentos e dezenove dias), equivalentes a trinte e três anos, nove meses e quatro dias de trabalho na função de pintor de veículos, durante todo esse período percebendo adicional de insalubridade (fls. 12).



    Com o pagamento da referida vantagem, desde julho de 1987 (fls. 2) e de forma ininterrupta, o Município reconheceu, sem contestação, a exercício da função em condições insalubres.



    Enquanto não editada lei municipal, a aposentadoria especial dos servidores públicos municipais, observará as seguintes disposições da Lei Federal nº 8213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os 'Planos de Benefícios da Previdência Social', com a redação conferida pela Lei nº 9032/1995:



    [...]



    Não se pode olvidar que no curso do processo, o feito foi convertido em diligência (fls. 293), tendo em vista a divergência entre a Certidão de fls. 12 e a Análise e Decisão Técnica de Atividade Especial (fls. 260/264), sobrevindo o laudo pericial às fls. 380/400.



    Destarte, como bem salientou o douto Magistrado de primeiro grau, consubstanciando com prova documental e pericial, restou demonstrado o exercício da atividade de risco/insalubre, justificando a aplicação do disposto no art. 57, da Lei nº 8.213/91, permitindo a conversão do período especial de trabalho.



    Inclusive, consignando que as conclusões do perito judicial não foram impugnadas de forma técnica pelo réu Instituto, de forma que, sendo o perito parte desinteressada, aquelas afirmativas justificam a concessão do pedido inicial (doc. 6, pp. 25-28).



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei n. 8.213/1991), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Médico. Paridade e integralidade. Verificação do preenchimento dos requisitos. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.452.525 AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 6/2/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 1.189.836 AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12/12/2019 — grifei).



    Além disso, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 906.569-RG/PE, da relatoria do Ministro Edson Fachin (Tema 852), rejeitou a repercussão geral da discussão acerca da caracterização da especialidade de labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, por entender que a solução da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, cuja ementa transcrevo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator